Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA LETICIA PEREIRA - CPF: 345.961.351-34 (RECORRENTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0225-58 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DEFEITO NO PRODUTO.
PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHE PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A parte Recorrente comprovou cabalmente seu direito ao benefício da justiça gratuita, acostando aos autos documentos, como a carteira de trabalho, que demostra a impossibilidade de arcar com o ônus financeiro do processo judicial. Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2.

O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de contestação e impugnação, culminando na parcial procedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

3.

É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
“decisum”,
com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do CPC.

4.

Contudo, vê-se dos autos que tanto a parte Recorrente como a Recorrida pleitearam, em sede de impugnação e contestação, respectivamente, pela produção de prova oral. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento formulado pelas partes, e, ao mesmo tempo, julgar improcedente os pedidos formulados na exordial ao argumento de que a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar
o liame entre os fatos e atuação da empresa,
mormente porque, conforme mencionado alhures, a matéria tratada não é unicamente de direito.

5.

Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo à parte Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARIA LETICIA PEREIRA postula indenização por danos morais, em razão do defeito do produto adquirido junto a Recorrida, que ocasionou lesões na pele e um tipo de alergia.

Contestado o feito, sobreveio sentença de improcedência sob o fundamento de que não houve comprovação do nexo causal, entre a conduta e o dano.

Inconformada,
a Recorrente MARIA LETICIA PEREIRA, nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa e retorno dos autos a origem para realização da audiência de instrução e julgamento, no mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões a Recorrida
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020